Tribunal: TJMT
Processo: 0000886-06.2013.8.11.0052
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000886-06.2013.8.11.0052
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 628.332.432-00 (EMBARGANTE), HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 459.203.891-68 (ADVOGADO), GEOVANE RIBEIRO DE CARVALHO SOUZA - CPF: 002.730.811-10 (APELANTE), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), RIAN OLIVEIRA NOVATO - CPF: 044.066.791-70 (ADVOGADO), LUCIO MAURO DANTAS - CPF: 469.218.001-30 (ADVOGADO), A Coletividade (VÍTIMA), GEOVANE RIBEIRO DE CARVALHO SOUZA - CPF: 002.730.811-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Embargos de declaração. Alegação de omissão. Revisão da dosimetria da pena. Tema não suscitado em apelação. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu a Apelação Criminal nº 0000886-06.2013.8.11.0052, mantendo a condenação por tráfico de drogas à pena de 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 971 dias-multa, nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, visando que sejam sanados os vícios.

II
. Questão em discussão

Há duas questões: 1) omissão na análise da tese defensiva sobre a insuficiência dos depoimentos policiais para a condenação e (ii) omissão na revisão da dosimetria da pena, tendo em vista a alegação de que a pena teria sido excessivamente majorada.

III.
Razões de decidir

A tese defensiva relativa à insuficiência dos depoimentos policiais já foi devidamente analisada no julgamento da apelação criminal, sendo reconhecida a idoneidade das provas testemunhais prestadas sob o crivo do contraditório, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal, sendo transcrito, inclusive, os depoimentos prestados em ambas as fases da persecução penal.

Não se identifica qualquer omissão quanto às teses defensivas no acórdão, sendo o recurso uma tentativa de rediscutir matéria já decidida, não permitido nos Embargos de Declaração.

Não houve pedido específico de revisão da dosimetria da pena na apelação criminal, configurando inovação recursal.

O Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento, exigem a presença de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, o que não se verifica no presente caso, conforme o disposto no art. 619 do CPP.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte, mas desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000886-06.2013.8.11.0052 - COMARCA DE RIO BRANCO

EMBARGANTE(S):

PAULO BARBOSA DOS SANTOS

EMBARGADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração interposto por PAULO BARBOSA DOS SANTOS contra acórdão no qual fora desprovida, por unanimidade, a Apelação Criminal NU 0000886-06.2013.8.11.0052, mantendo a sentença condenatória por tráfico de drogas a 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 971 (novecentos e setenta e um) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 – (ID 227892150).

O embargante sustenta omissão sob assertivas de que: 1)
“não houve pronunciamento sobre a tese defensiva trazida nos memoriais, reiteradas nas razões recursais e em sustentação oral”
; 2)

na dosimetria da pena, visto que estava excessivamente majorada.

Pede o provimento para que sejam sanados os vícios apontados e prequestionar a matéria (ID 228601683).

Em contrarrazões,
a 11ª
Procuradoria-Geral de Justiça
pugna pelo desprovimento do recurso por entender que o
“ponto arguido [...] foi amplamente debatido por essa Primeira Câmara [...] e no que se refere à revisão da dosimetria da pena, de se registrar não ter sido apresentado pedido sobre o tema em sede de recurso de apelação criminal.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça – ID. 234091669)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

Nas razões recursais, o embargante sustentou que “
1) os depoimentos policiais são insuficientes para condenação; 2) estaria no momento do crime em outro município [Rio Branco/MT] assinando o termo das condições para o cumprimento de pena em regime semiaberto..
”

No julgamento da Apelação Criminal N.U
0008438-22.2006.8.11.0002
esta e. Câmara analisou as teses, incluindo a transcrição dos depoimentos dos policiais, em ambas as fases da persecução penal, nos termos das seguintes premissas:

“Os depoimentos seguros e precisos dos agentes policiais [responsáveis pela apreensão e drogas], prestados sob o crivo do contraditório, constituem “meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso; tampouco a demonstração de que houvesse alguma perseguição dos policiais com relação ao paciente, pelo fato de ele já ser conhecido da polícia pela prática de atos” criminais (STJ, AgRg no HC n. 815.812/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.5.2023)

[...] “apresenta-se injustificável os pedidos absolvição [...] do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.” (TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020)

[...] o álibi do acusado [de que estaria na cadeia pública de Rio Branco assinando o termo de comparecimento para cumprimento das condições do regime semiaberto] “não impossibilita que logo após de ter ido à cadeia, possa ter ido para a cidade de Salto do Céu, onde marava”. Isso porque, “o acusado assinou [...] na cadeia às 18h15 no dia dos fatos, e, conforme os relatos dos policias militares [...] avistaram ele ENTRANDO na cidade, por volta das 19h40 [...] tendo o tempo de aproximadamente 1h25 (uma hora e vinte e cinco minutos) para se deslocar de Rio Branco a Salto do Céu” (Dimitri Teixeira Moreira dos Santos, juiz de Direito - ID 183498676), lapso temporal mais que suficiente para percorrer as duas cidades, considerando que a distância entre elas é de 16 km. (https://www.rotamapas.com.br/distancia-entre-salto-do-ceu-e-rio-branco-mt - acessado em 21.5.2024).

No conflito do exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função (TJMT, AP 0019358- 17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).”

Portanto, as teses deduzidas no apelo foram expressamente analisadas.

A conclusão em sentido diverso do pretendido pelo embargante não enseja o aviamento de recurso aclaratório (STJ, EDcl no AgRg no HC nº 758.051/PR - Relator: Min. Messod Azulay Neto - 14.2.2023).

Na essência, identifica-se propósito de rejulgamento de matéria apreciada, notadamente sobre a nulidade da citação por edital.

Adota-se a seguinte premissa do c. STJ:

“O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.”
(EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 15.5.2020)

Quanto à alegação de que teria havido omissão no que se refere à revisão da dosimetria da pena, não há tese/pedido nas razões recursais da apelação criminal sobre este tema.

Com efeito,
“não se conhece dos Embargos de Declaração quando a tese vertilada pela Defesa em sede de Embargos de declaração é clara inovação recursal, uma vez, que não trazida a conhecimento quando da apresentação do recurso de Apelação Criminal, estando, portanto, atingida pela preclusão consumativa”
(TJMT, Embargos de Declaração em Apelação Criminal n. 0007890- 74.2018.8.11.0002, Terceira Câmara Criminal. Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 4.6.2024)

Enfim,
“mesmo nos
embargos
de
declaração
com objetivo de
prequestionamento
, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art.
619
do Código de Processo Penal)”
(TJMT, ED NU 1002101-40.2021.8.11.0045 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 30.1.2023).

Por consequência, ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024